Tribunal: TJDFT
Processo: 0762937-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO. MELHOR COMPREENSÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Entende-se por obscuridade a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.
3. Deve-se acolher os aclaratórios para melhor compreensão do dispositivo e, por conseguinte, evitar conflito para visitas e horários de retirada do menor na escola.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.